Tribunal: TJMT
Processo: 1020107-88.2025.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020107-88.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.939.181-00 (APELANTE), HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.172.791-06 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), NAYANNA DE PAULA SANTANA - CPF: 731.683.431-53 (TESTEMUNHA), LUCIANA FIGUEIREDO NUNES DA CUNHA - CPF: 828.337.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINA AUXILIADORA DE SOUZA - CPF: 855.325.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZANI NAIOLA DA COSTA - CPF: 489.304.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (TESTEMUNHA), NAIULA SILVA BELEM - CPF: 057.317.111-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), ROBSON CESAR COSTA DE PINHO - CPF: 003.750.751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA NUNES DA CUNHA ANZALONI - CPF: 070.587.911-98 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), N S BELEM LOCACOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 50.963.330/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.939.181-00 (APELADO), HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.172.791-06 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL;
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA, E
DESPROVEU
O RECURSO DO CORRÉU DENIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
RECURSO MINISTERIAL
. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
. OMISSÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO CRIME DE TRÁFICO. OBRIGATORIEDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSOS DEFENSIVOS
. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO; RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, absolveu um deles quanto ao delito de posse de munição e deixou de apreciar a imputação relativa ao crime de associação para o tráfico.

2.

As defesas requerem absolvição por insuficiência probatória, sustentando ausência de mercancia e alegando uso pessoal de entorpecentes, bem como nulidade das provas por violação de domicílio; subsidiariamente, pleiteiam desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3.

O Ministério Público suscita nulidade parcial da sentença por ausência de apreciação do crime de associação para o tráfico e, no mérito, requer condenação por posse de munição de uso restrito, afastamento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixação da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
; (ii) se o ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido; (iii) se o conjunto probatório autoriza absolvição ou desclassificação para uso; (iv) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (v) se devem ser acolhidos os pedidos ministeriais de condenação por posse de munição e fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A ausência de manifestação sobre o crime de associação para o tráfico, constante da denúncia, configura nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
, impondo o retorno dos autos à origem.

6.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostrou-se lícito, pois precedido de denúncia anônima corroborada por diligências investigativas e monitoramento, com constatação de movimentação típica de tráfico e situação de flagrante delito.

7.

A materialidade do tráfico de drogas restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial positivo para cocaína, maconha, MDA e LSD. A autoria foi confirmada pelos depoimentos judiciais dos policiais civis, harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos dos autos, os quais narraram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, balanças digitais, plástico-filme e outros apetrechos típicos da mercancia ilícita.

8.

As teses defensivas de uso pessoal e insuficiência probatória não se sustentam diante do conjunto probatório, sendo inviável a absolvição ou desclassificação da conduta.

9.

A confissão qualificada, consistente na admissão da guarda de entorpecentes, foi utilizada na formação do convencimento judicial, autorizando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensada integralmente com a agravante da reincidência, com redimensionamento da pena.

10.

Comprovadas a materialidade e autoria, impõe-se a condenação de um dos apelados pelo crime de posse de munição de uso restrito.

11.

A pena de multa no crime de tráfico é de imposição obrigatória, devendo ser fixada quando omitida na sentença.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso ministerial provido, com reconhecimento da nulidade parcial da sentença, condenação de um dos réus pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito, e fixação da pena de multa para ambos os acusados. Recurso defensivo de um dos réus desprovido, e do outro parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Tese de julgamento:
“1. A omissão da sentença quanto a imputação constante da denúncia configura nulidade parcial por julgamento
citra petita
. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões e situação de flagrante delito em crime permanente. 3. A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, associada a outros elementos probatórios, afasta as teses de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para uso pessoal. 4. A confissão qualificada, quando utilizada na formação do convencimento judicial, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 5. A pena de multa no crime de tráfico é de imposição legal obrigatória. 6. Comprovadas a materialidade e autoria, é cabível a condenação pelo crime de posse de munição de uso restrito.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 65, III, “d”, e 69; CPP, arts. 564, IV, e 619; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; AgR no RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, EDcl no REsp 1.096.274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura;
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025;
AgRg no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025; AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025; AgRg no AREsp n. 2.676.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024; TJMT, ApCrim 1000010-19.2024.8.11.0094, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; ApCrim 0000961-33.2011.8.11.0111, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2016; ApCrim 1007413-52.2023.8.11.0004, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025; Enunciados Orientativos nºs. 03, 07, 08 e 33 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA

DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR

APELADO(S):

HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA

DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR
e
HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA
, bem como pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1020107-88.2025.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
os apelantes pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, com imposição das penas de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
para
Dênis
e de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão
para
Higor Egídio
, ambos em regime inicial
fechado
, ensejo em que ainda absolveu este último da imputação prevista no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003.

Nas razões recursais constantes do ID 324140463, a Defensoria Pública Estadual pleiteia em favor de
DÊNIS
a
absolvição
ao argumento de
insuficiência probatória
, sustentando, em síntese, que o apelante não exercia atividade de tráfico de drogas, tendo comparecido ao local apenas para consumo de entorpecentes, além de apontar inconsistências na narrativa policial e alegar ter sido vítima de violência por ocasião da prisão. Subsidiariamente, busca a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei de Drogas.

Por sua vez, a defesa de
HIGOR EGÍDIO
, em suas razões recursais (ID 324140465), suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar
sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões, por violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. No mérito, pugna pela
absolvição por insuficiência

probatória
e, de forma subsidiária, pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente readequação da reprimenda imposta.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
, a seu turno, apresentou suas razões de apelação (ID 324513885) arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade parcial da sentença
por ausência de enfrentamento da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), postulando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja sanada a omissão.

No mérito
, sustenta que o conjunto probatório demonstra a atuação conjunta e estável dos apelantes na prática da narcotraficância, evidenciada pela diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, pela dinâmica da abordagem policial e pelas circunstâncias do flagrante, inclusive com envolvimento de adolescente, requerendo, assim, a
condenação

dos apelados
também pela prática do delito de
associação para o tráfico de drogas.
Vindica, ainda, a
condenação
de
Higor Egídio
pelo crime de
posse de munição de uso restrito
, bem como a fixação da
pena de multa para o narcotráfico
, por se tratar de sanção de imposição obrigatória.

As contrarrazões ministeriais aos apelos defensivos rechaçam as teses arguidas e requerem o desprovimento das irresignações da parte adversa (ID 324249373 e ID 32429374). De igual modo, e
m contrarrazões ao recurso ministerial, a defesa de
DÊNIS
(ID 348240881) e a defesa de
HIGOR EGÍDIO
(ID 348240898) requerem seja negado provimento a
o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
e pelo
provimento
do apelo ministerial
, conforme parecer de ID 353155866.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
–
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que os recursos em exame são tempestivos, foram interpostos por partes dotadas de capacidade postulatória e legitimidade, e que os meios processuais eleitos se revelam adequados e necessários à consecução dos fins almejados, razão pela qual
conheço
tanto dos apelos interpostos pelos apelantes
DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR
e
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
, quanto daquele manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Todavia, c
umpre destacar a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença, na qual consta que os apelantes foram condenados com fundamento no art. 33,
§4º
, VI, da Lei de Drogas, quando, em verdade, suas condutas foram subsumidas à figura típica do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual carece de interesse o pleito ministerial pelo afastamento da minorante do "tráfico privilegiado", de todo não reconhecida na sentença.

Antes de adentrar o mérito da insurgência, impõe-se o exame da preliminar suscitada pelo
Ministério Público
, atinente à alegada
nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
, sob o argumento de que o magistrado sentenciante deixou de apreciar expressamente a imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), constante da denúncia ofertada em desfavor de ambos os apelados
.

Sustenta o
Parquet
que a omissão judicial quanto à análise de um dos capítulos da denúncia configura vício de julgamento apto a ensejar a nulidade do
decisum
, nos termos dos arts. 564, inciso IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, suprindo-se a omissão apontada.

Assiste razão à acusação
.

É cediço que o julgamento
citra petita
, também denominado sentença omissa ou infra
petita
, caracteriza-se, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, como vício de julgamento que se verifica quando
o magistrado deixa de apreciar algum dos pedidos formulados pelas partes ou questão suscitada nos autos, resultando em decisão incompleta, incapaz de solver integralmente a lide penal
.

A interpretação sistemática dos artigos 564, inciso IV, e 619 do Código de Processo Penal conduz à conclusão de que a omissão judicial quanto à análise de um dos capítulos da denúncia configura nulidade absoluta, porquanto viola o princípio da correlação entre a acusação e a sentença, bem como os direitos à ampla defesa e ao devido processo legal.

O princípio da correlação, também denominado princípio da congruência ou da correspondência, constitui postulado fundamental do processo penal acusatório, impondo que a sentença penal condenatória guarde estrita correspondência com os fatos narrados na denúncia ou queixa-crime, sendo vedado ao magistrado condenar o apelante por fato diverso daquele que lhe foi imputado na peça acusatória, sob pena de violação aos direitos de defesa e ao devido processo legal.

No caso concreto, observa-se que, na denúncia oferecida pelo Ministério Público, foi imputada aos acusados
DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR
e
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
a prática dos crimes previstos no art. 33
, caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Entretanto, ao compulsar detidamente a sentença penal condenatória proferida pelo juízo de origem (ID 324140457), constata-se que o magistrado restringiu sua fundamentação e o dispositivo aos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse de munição (art. 16 do Estatuto do Desarmamento),
não dedicando qualquer linha à absolvição ou à condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Nesse contexto, à luz dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, bem como da interpretação sistemática do ordenamento jurídico-processual penal pátrio, impõe-se o reconhecimento de que a omissão judicial quanto à análise da imputação do crime de associação para o tráfico
configura nulidade absoluta, a ser sanada mediante o retorno dos autos ao juízo de origem
.

Impende consignar, outrossim, que a referida omissão consubstancia verdadeiro erro de atividade (
error in procedendo
), caracterizado pela ausência absoluta de motivação quanto a um dos capítulos da denúncia. Não se trata, pois, de mero erro de julgamento (
error in judicando
), que autorizaria a simples reforma da decisão por esta Corte, mas de vício estrutural do ato decisório, o qual impõe a decretação de nulidade, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para que seja proferida nova decisão, suprindo-se a omissão verificada.

Em casos análogos, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões
citra petita
:

“(...) A sentença citra petita, aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se, em casos que tais, a sua nulidade para que outra sentença seja prolatada. (...)”
(TJMT, ApCrim 1000010-19.2024.8.11.0094, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024).

“(...) A sentença que não esgota a prestação jurisdicional, deixando de apreciar todas as questões de fato e de direito formuladas pelas partes, é considerada citra petita, e deve ser declarada nula, para que outra seja proferida em primeira instância, com apreciação de toda a matéria controvertida nos autos, conforme determinação do artigo 93, IX da Constituição Federal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0000961-33.2011.8.11.0111, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2016).

“(...) Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a omissão em pontos centrais suscitados pela defesa torna a sentença incompleta e passível de nulidade. (...)”
(TJMT, ApCrim 1007413-52.2023.8.11.0004, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025).

Diante do exposto,
acolho a preliminar
arguida pelo Ministério Público Estadual para
declarar a nulidade parcial da sentença
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja proferida nova decisão a respeito da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

É como voto a preliminar.

VOTO [
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE PROBATÓRIA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a defesa do apelante
HIGOR EGÍDIO
suscita a
nulidade das provas obtidas, ao argumento de violação de domicílio
, sustentando a ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência sem prévia autorização judicial.

Para fins de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a tese de ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar foi arguida pela defesa em alegações finais orais. Todavia, o pleito foi
expressamente rejeitado pelo magistrado
de primeiro grau, nos seguintes termos:

“(...) Na sequência, passou a manifestar a defesa técnica do increpado HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA, argumentando, pela NULIDADE DAS PROVAS e pela absolvição do réu por insuficiência probatória.

(...) Pois bem.

Muito interessante a narrativa da douta defesa do increpado HIGOR EGIDIO, pois, baseia praticamente a defesa do seu assistido na falha da autuação dos policiais civis, ou seja, por não ter requerido busca e apreensão, pois teriam baseados, tão somente, em fundadas suspeitas e não em

fundadas razões.

Argumento, outrossim, na postura da polícia, pois não teria filmados o momento da abordagem e outras pessoas que teria descolada até residência que se se encontrava vigiada.

Pertinente a questão que foi fundada, tão somente, em fundadas suspeitas não procede, para tanto, basta verificar pelo documento juntado à fl. 13 dos APF e registrada em Id. 195193628, pois, desse documento desencadeou a “campana” por parte dos policiais, cujo êxito, tão somente, tiveram, justamente em face de sua suas especificidade – tirocínio policial.

Outrossim, quanto alegada NULIDADE, ainda, desta feita, da ausência da abordagem dos demais frequentadores ( compradores/usuários/visitantes ), decorre da própria localização do imóvel, já que mora em uma rua sem saída.

Ora, qualquer abordagem de um potencial usuário de entorpecente que naquele local verificasse comprometeria a campana, pois, precisariam de um momento apropriado, de algum contexto ou situação que pudesse corroborar pela certeza do crime, porém fundadas razões haviam, tanto é que havia que resolveram abordar o DENIS após a chegada na residência do Sr. Higor, pois os policiais teria visualizado o SR. DENIS descendo do veículo UBER e adentrando a residência com uma frasqueira ( bolsa térmica ), cujo foi localizado no vizinho dos fundos, inclusive, essa circunstância teria chamado atenção da Sr.ª GONÇALINA, pois, no momento que dispensaram a frasqueira chegou um “estrondo”, referindo a circunstância de ter sido dispensada a frasqueira quando teria caído a piscina da residência aos fundos da casa, cujo na frasqueira posteriormente foi constatada a existência de entorpecente
. (...)” – Sentença, ID 324140547.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para o acolhimento da nulidade arguida
.

Consoante declarou em juízo a investigadora de polícia
Nayanna de Paula Santana
, a investigação teve início a partir de denúncia anônima formalizada por meio do canal 197 e encaminhada por e-mail à delegacia, noticiando que, em residência localizada na Rua General Dalberto, identificada por muro azul e portão marrom, quadra 51, estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas, com grande fluxo de pessoas e comercialização de substâncias como loló, maconha, cocaína e êxtase, havendo, ainda, indicação de que o responsável seria indivíduo de nome
HIGOR
, de pele morena e tatuado, que, inclusive, aliciaria menores para a prática da traficância.

A depoente relatou que, em conjunto com seu colega de farda
Maiko
, realizou diligências por aproximadamente uma semana, inicialmente enfrentando dificuldades para identificar o imóvel e proceder à vigilância, em razão da localização – rua sem saída e em declive –, o que impunha à equipe a necessidade de permanecer à distância. Ainda assim, foi possível constatar movimentação típica de tráfico, com chegadas rápidas de veículos e saídas imediatas, tendo sido tentadas, por três ou quatro vezes, abordagens sem êxito.

Afirmou que, no dia do flagrante, após nova observação da movimentação, solicitaram apoio de outras equipes e visualizaram indivíduo posteriormente identificado como
DÊNIS
, que teria chegado por meio de veículo de aplicativo, portando uma frasqueira, momento em que decidiram realizar a abordagem, diante da suspeita de transporte de entorpecentes. Na ocasião, o referido indivíduo empreendeu fuga para o interior da residência e arremessou o objeto para o terreno vizinho.

Nesse contexto, ao adentrarem o imóvel, os policiais perceberam forte odor de substâncias entorpecentes e localizaram drogas em diversos pontos da residência, tais como mesa externa com porções de MD, maconha, comprimidos de êxtase e balança de precisão, além de outras substâncias encontradas no quarto do apelante
HIGOR
, bem como em veículo Honda Civic branco, onde havia grande quantidade de comprimidos. Posteriormente, foi localizada a frasqueira arremessada, contendo mais entorpecentes.

Prosseguiu a testemunha afirmando que ambos os apelantes estavam alterados e ofereceram resistência à abordagem, especialmente
DÊNIS
, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los. Acrescentou que havia uma adolescente no local, a qual relatou ter sido convidada por
HIGOR
para uso de drogas, sendo tratada como vítima e posteriormente entregue à família.

Relatou, ainda, que
HIGOR
foi identificado como morador da residência e que
DÊNIS
, embora não se pudesse definir com precisão sua função, chegou ao local portando significativa quantidade de entorpecentes, indicando possível atuação conjunta e utilização do imóvel como “
casa cofre
” para armazenamento e distribuição de drogas.

Informou, também, que
DÊNIS
danificou seu aparelho celular no momento da abordagem, ao passo que o celular de
HIGOR
foi apreendido e submetido à extração de dados, cujo relatório preliminar apontou intensa atividade de tráfico, com imagens de substâncias entorpecentes e registros do próprio apelante manipulando tais materiais na residência.

Pontuou, por fim, que foram identificados indícios de vínculo do apelante
HIGOR
com a facção criminosa Comando Vermelho, por meio de registros fotográficos e conversas em aplicativos de mensagens, bem como que não foi possível realizar registros audiovisuais durante o monitoramento prévio, em razão da distância, tendo a abordagem ocorrido em momento oportuno, diante da configuração do flagrante. (Relatório de mídias, ID 324140454).

Tal versão foi integralmente corroborada pelo investigador
Maiko Luan Pereira
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID 324140454).

Nesse contexto, cumpre destacar que, em matéria probatória no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais acerca de atos praticados no exercício regular de suas funções gozam de presunção de veracidade, devendo ser considerados idôneos até prova em contrário. No caso em exame, a defesa não logrou demonstrar qualquer intenção dos agentes em incriminar indevidamente o apelante
HIGOR
, tampouco evidenciou inconsistências aptas a descredibilizar os relatos prestados em juízo, sob compromisso legal (art. 203 do CPP).

Assim, restou demonstrado, a partir do conjunto probatório, que havia prévias notícias indicando o endereço do apelante
HIGOR
como ponto de comercialização de entorpecentes, bem como que, após monitoramento prévio, foi constatada movimentação compatível com a prática delitiva.

O ingresso no imóvel ocorreu no exato momento em que o corréu
DÊNIS
chegou ao local, percebeu a presença policial, empreendeu fuga para o interior da residência e arremessou objeto contendo drogas para o terreno vizinho, circunstância que configura, de forma inequívoca, a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso forçado em domicílio, nos termos da jurisprudência consolidada.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não constituiu a única razão para a abordagem e a busca na residência de
HIGOR
, pois os policiais civis iniciaram campana de observação no local, constatando intensa movimentação de pessoas e veículos no imóvel do apelante, em horários distintos, o que gerou fundadas suspeitas de que ele efetivamente estivesse praticando o tráfico de drogas noticiado, autorizando, assim, as medidas invasivas sem ordem judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Civil realiza investigações de condutas criminosas e possui a responsabilidade de identificar e capturar criminosos, além de promover a investigação de organizações criminosas e a repressão a infrações penais. Desse modo, caso os agentes estatais, durante as diligências investigativas, deparem-se com a prática de ilícitos ou tenham verossímil suspeita de que um indivíduo oculte consigo arma proibida, objetos provenientes de crime ou qualquer outro elemento de convicção acerca da prática delitiva, possuem
o dever legal de agir
, sob pena de responsabilização criminal por omissão.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o
tráfico de drogas é crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, fator que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência a qualquer momento, independentemente da expedição de mandado judicial, nos termos do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Recentemente, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.447.289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou-se que a exigência de diligências investigativas prévias que evidenciem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço constitui requisito
não
previsto pelo legislador constituinte originário, por não se amoldar às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, configurando, portanto, indevida inovação em matéria constitucional..

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto,
não há falar em ilicitude da busca domiciliar
, devendo ser refutada a nulidade arguida. Não se verifica manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e a posterior busca no domicílio do apelante
HIGOR EGÍDIO
, que culminou na apreensão de:
5 (cinco) porções de substâncias à base de cocaína, totalizando 516,03 g (quinhentos e dezesseis gramas e três centigramas); 10 (dez) conjuntos de substâncias sintéticas do tipo MDA, incluindo centenas de comprimidos e porções diversas, somando 1.102,52 g (um quilograma, cento e dois gramas e cinquenta e dois centigramas); 10 (dez) selos de LSD, pesando 0,38 g (trinta e oito centigramas); e 6 (seis) porções de maconha, equivalentes a 202,39 g (duzentos e dois gramas e trinta e nove centigramas)
.

Ademais, foram apreendidos apetrechos típicos da traficância, consistentes em 3 (três) balanças digitais com resquícios de maconha, 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (uma) mala utilizada para armazenamento do material ilícito, o que evidencia seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITO a tese de nulidade
probatória por violação de domicílio arguida pelo apelante
HIGOR EGÍDIO
, restando inviável, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares suscitadas pelas partes, e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, cumpre consignar que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR
e
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência de causa de aumento em razão do envolvimento de adolescente, além do delito de posse ilegal de munição, este imputado a
HIGOR
, sustentando a existência de atuação conjunta, estável e organizada na comercialização de entorpecentes.

Segundo a exordial acusatória, após o recebimento de denúncia anônima noticiando a existência de ponto de venda de drogas em residência localizada no bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande/MT, supostamente administrado por indivíduo conhecido como “
Higor
”, os policiais empreenderam diligências preliminares e monitoramento velado do local, constatando intensa movimentação típica de tráfico de drogas, com fluxo contínuo de pessoas e veículos, além de dinâmica consistente na entrega célere de entorpecentes mediante abertura parcial do portão.

Apurou-se que, no dia 30/04/2025, durante o acompanhamento da atividade ilícita, os agentes visualizaram o momento em que o apelante
DÊNIS CRISTIAN
ingressou no imóvel portando sacola suspeita, sendo, na sequência, surpreendido pela aproximação policial. Na ocasião, ele tentou se desfazer do material e evadiu, arremessando objetos para imóvel vizinho, ao passo que ambos os recorrentes,
DÊNIS
e
HIGOR EGÍDIO
, resistiram à abordagem, sendo necessária a contenção mediante uso moderado da força.

Durante as buscas realizadas no interior da residência, foram localizadas diversas substâncias entorpecentes, dentre as quais maconha, cocaína, comprimidos de ecstasy, LSD e outros derivados sintéticos, distribuídas em diferentes cômodos, além de apetrechos típicos da traficância, como balança de precisão. Também foram encontradas munições de calibre .44 no quarto do apelante
HIGOR
, bem como entorpecentes no interior de veículo a ele vinculado.

A denúncia ressalta, ainda, que parte do material ilícito foi localizada em imóvel contíguo, para o qual teria sido arremessada mala contendo expressiva quantidade de drogas. Consta, ademais, que uma adolescente de 17 anos encontrava-se no local, a qual confirmou que ali estava para consumo de entorpecentes e indicou que
HIGOR
realizava o tráfico na modalidade “
delivery
”, sendo
DÊNIS
responsável por retirar drogas para revenda em eventos sociais.

No aprofundamento das investigações, especialmente a partir da análise do aparelho celular de
HIGOR
, foram identificados diversos elementos indicativos de atuação estruturada no tráfico de drogas, com negociações, contatos com outros traficantes, logística de distribuição e utilização de veículo para transporte dos entorpecentes, evidenciando organização, divisão de tarefas e habitualidade delitiva (Denúncia, ID 324140399).

Regularmente processada a ação penal, os apelantes foram condenados pela prática do
crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de menor
.

Passa-se, a seguir, à análise dos pedidos meritórios formulados pelas partes.

I – RECURSOS DEFENSIVOS:

I.1. –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
:

As defesas sustentam não estar comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas, ante a alegada fragilidade dos elementos de convicção coligidos no curso da persecução penal, razão pela qual
postulam a prolação de decreto absolutório em favor dos apelantes
, à luz da
insuficiência probatória
(art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente, requerem a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em favor do apelante
DÊNIS
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 324140368, p. 19), pelo boletim de ocorrência nº. 2025.135030 (ID 324140368, p. 40-45), pelo termo de apreensão (ID 324140368, p. 51-52), pelo
laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2025.023432-A01 (ID 324140368, p. 111-117), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha, metilenodioxianfetamina (MDA) e LSD, substâncias de uso proscrito no território brasileiro, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que tange à
autoria
, verifica-se que os apelantes, na fase policial, exerceram o direito constitucional ao silêncio (ID 324140368, p. 64-66 e 72-74).

Em
juízo
, o apelante
DÊNIS CRISTIAN
negou envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que esteve no local apenas para consumo pessoal de entorpecentes. Relatou que foi até a residência no bairro Jardim Paula II por meio de transporte por aplicativo, pago via
Pix
, sustentando que não portava qualquer volume, apenas um carregador de celular. Disse que foi convidado pelo corréu
HIGOR EGÍDIO
, após contato em rede social, para consumir maconha –
referida como “
ice
” –, sendo esta sua primeira ida ao imóvel, inexistindo relação de proximidade anterior.

Afirmou que, ao chegar, encontrou apenas
HIGOR
, desconhecendo a presença de
Maria Luiza
, a quem disse ter conhecido apenas na abordagem. Declarou que já faziam uso de droga quando da entrada policial. Rechaçou a alegação de que teria levado entorpecentes ao local e negou as declarações atribuídas à testemunha
Maria Luiza
. Alegou, ainda, que a entrada dos policiais ocorreu sem mandado, mediante transposição do muro, e que sofreu agressões físicas.

Reconheceu possuir condenação anterior por tráfico (2020), mas afirmou ter mudado de vida, exercendo atividade lícita, embora estivesse desempregado à época. Admitiu ser usuário de drogas, porém negou retorno à traficância. Por fim, reiterou que não era proprietário das substâncias apreendidas, que estas já se encontravam no local, negando também a titularidade do celular danificado e qualquer vínculo com organização criminosa, inclusive o Comando Vermelho. (Relatório de Mídias, ID 324140454).

Por sua vez, o apelante
HIGOR EGÍDIO
, regularmente interrogado em juízo, após ser cientificado de seu direito ao silêncio, inicialmente declarou que responderia apenas às indagações de sua defesa técnica, vindo, posteriormente, a responder também aos questionamentos formulados pela defesa do corréu.

Em sua narrativa, afirmou que, no momento dos fatos, encontrava-se em sua residência na companhia de
DÊNIS
, quando percebeu a presença policial ao visualizar

o agente transpondo o muro. Relatou que se dirigiu ao local para averiguar a situação, ocasião em que foi compelido a deitar-se ao solo, ordem que afirma ter prontamente acatado, sem oferecer resistência.

Confirmou que, após a entrada dos agentes, foram realizadas buscas no imóvel, ocasião em que foram localizadas substâncias entorpecentes, reconhecendo que mantinha pequena quantidade de maconha para consumo pessoal, bem como admitindo ter ciência da existência de outras drogas armazenadas na residência, assumindo a guarda do material ilícito.

Quanto à droga localizada em imóvel contíguo, afirmou não ter presenciado sua apreensão. Declarou residir no local há aproximadamente um mês, sendo o contrato de locação vinculado à sua esposa, da qual se encontrava separado, permanecendo sozinho na residência. Relatou que eventualmente recebia amigos para encontros informais, com consumo de bebidas e música, o que gerava reclamações de vizinhos, mas negou a existência de comércio de drogas, reconhecendo apenas a guarda de substâncias.

No tocante à presença de
Maria Luiza
, afirmou tê-la conhecido anteriormente e que a buscou em veículo próprio, conduzindo-a até sua residência. Ao final, afirmou que o corréu
DÊNIS
não ingressou no imóvel portando drogas, afirmando que sua presença no local teve como finalidade apenas de buscar droga previamente existente na residência. (Relatório de mídias, ID 324140458).

Todavia, após detida análise do conjunto probatório, verifica-se a existência de elementos suficientes para concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que
os apelantes foram flagrados trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita.

Com efeito, conforme exposto na análise da prefacial de nulidade das buscas, os
investigadores de polícia

Maiko Luan Pereira
e
Nayanna de Paula Santana
, ouvidos em juízo, apresentaram relatos convergentes e complementares quanto à investigação, ao monitoramento do imóvel e à dinâmica do flagrante.

Ambos esclareceram que as diligências tiveram início a partir de denúncia anônima encaminhada pelo canal 197/SSP, indicando intenso tráfico de drogas em residência localizada na Rua General Dalberto (casa de muro azul e portão marrom), vinculada a indivíduo identificado como
Higor Egídio
, com notícia de fluxo constante de usuários e possível aliciamento de menores. A equipe passou, então, a realizar vigilância por cerca de uma semana, em horários alternados, enfrentando dificuldades operacionais em razão de a via ser sem saída e em declive, o que impunha observação à distância, inclusive com uso de binóculo e câmera de celular. Ainda assim, constataram movimentação típica de tráfico, com chegadas rápidas de veículos e saídas imediatas, sem êxito nas tentativas iniciais de abordagem.

No dia do flagrante, diante de nova movimentação intensa, as equipes decidiram intervir. Visualizaram
Dênis
chegando ao local, possivelmente por aplicativo, portando uma sacola/frasqueira. Ao perceber a aproximação policial, ele correu para o interior do imóvel e arremessou o objeto para o terreno vizinho, sendo então realizada a abordagem e contenção dos envolvidos, com resistência mais acentuada por parte de
Dênis
.

No interior da residência, os agentes relataram forte odor de entorpecentes e a localização de drogas em múltiplos pontos: área externa (mesa com porções de MD, maconha, comprimidos de êxtase e balança de precisão), quarto de
Higor
(com mais drogas e munições) e veículo Honda Civic branco (com grande quantidade de comprimidos), além da frasqueira arremessada contendo outros entorpecentes. Mencionaram, ainda, a apreensão de elevada diversidade de substâncias (êxtase, LSD, MD,
skunk
e maconha), compatível com as informações previamente recebidas.

As testemunhas confirmaram a presença de uma adolescente no local, a qual declarou estar ali para consumo de drogas, sendo posteriormente tratada como vítima e entregue à família. Indicaram que
Higor
era o morador do imóvel e que, embora não fosse possível individualizar com precisão a função de
Dênis
, sua chegada portando volume significativo de drogas, aliada ao contexto, sugeria atuação conjunta, com utilização do imóvel como “casa cofre” para armazenamento e eventual distribuição.

No tocante aos aparelhos celulares, consignaram que
Dênis
danificou o seu no momento da abordagem, inviabilizando a extração de dados, ao passo que o telefone de
Higor
foi apreendido e submetido à análise, cujo relatório preliminar apontou intensa atividade de tráfico, com registros fotográficos de manipulação, pesagem e grande quantidade de drogas, inclusive substâncias de maior valor agregado, além de indícios de vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho.

Por derradeiro, ambos destacaram que não houve representação prévia por mandado de busca, pois a estratégia adotada foi aguardar situação de flagrante, o que se concretizou no dia dos fatos, e que não foram produzidos registros audiovisuais do monitoramento anterior em razão das limitações impostas pela distância e pela configuração do local. (Relatório de mídias, ID 324140458).

E agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem policial e prisão dos recorrentes, a testemunha ocular
Maria Luiza Nunes da Cunha Anzaloni
, menor de idade, declarou em
sede policial
que conhecia
HIGOR EGÍDIO
há cerca de duas semanas, com quem mantinha relacionamento inicial, e
DÊNIS CRISTIAN
há mais tempo, por encontros em eventos sociais.

Relatou que, na data dos fatos, por volta das 15h, dirigiu-se à residência de
HIGOR
, a convite deste, com a finalidade de consumir drogas, afirmando já ter conhecimento de que ele comercializava entorpecentes, inclusive por “
delivery
”. Disse que era sua segunda ida ao local e que se surpreendeu com a grande quantidade e variedade de drogas.

Afirmou ter visto, antes da chegada da polícia, substâncias como “bala”, MD, cocaína, LSD e maconha, distribuídas pela casa. Informou que
DÊNIS
chegou posteriormente, por convite de
HIGOR
, e que ouviu conversa indicando que ele teria ido buscar parte das drogas, especialmente “balas”. Acrescentou que já sabia que
DÊNIS
também comercializava entorpecentes em eventos.

Destacou, ainda, que visualizou
HIGOR
retirar uma maleta do quarto e levá-la até
DÊNIS
, permanecendo ambos na área externa, enquanto ela ficou no quarto. Ao final, disse que, ao perceber a chegada da polícia, escondeu-se no banheiro por receio, informando que seu celular foi apreendido, tendo autorizado o acesso ao seu conteúdo pelos policiais. (Inquérito policial, ID 324140368 - p. 57-58).

Não obstante as negativas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes apresentada pelos apelantes, as provas produzidas nos autos, conforme amplamente exposto, afastam a alegação de insuficiência probatória, bem como a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto demonstrado que
os recorrentes traziam consigo e mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia
.

Importa salientar que os depoimentos prestados pelos policiais civis se mostram harmônicos, coesos e convergentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não havendo elementos que justifiquem a desqualificação de suas declarações, como pretende a Defesa.

Aliás, quanto à
idoneidade dos testemunhos prestados por agentes estatais
como meio de prova, oportuno reiterar que tais declarações não podem ser desconsideradas exclusivamente com base na negativa de autoria apresentada pelos acusados,
sobretudo quando se mostram coerentes com o restante do conjunto probatório
e
não se verifica qualquer indício de conduta tendenciosa por parte dos referidos agentes, no sentido de incriminar injustificadamente os réus
, a fim de legitimar suas ações funcionais, o que, definitivamente, não se extrai do presente feito.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, está em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consolidou orientação quanto
à validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à Defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Cumpre destacar que a alegação defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente em informes prestados pela adolescente
Maria Luíza
na fase inquisitorial não se sustenta à luz da análise detida dos fundamentos da sentença condenatória.

Com efeito, embora o magistrado sentenciante tenha feito referência ao depoimento extrajudicial da menor de idade
Maria Luiza
, tal elemento probatório não constituiu o único nem o principal fundamento do édito condenatório, que se alicerçou, primordialmente, no depoimento judicial dos investigadores de polícia
Maiko Luan
e
Nayanna
, prestados sob o crivo do contraditório, bem como nas provas materiais consistentes no laudo pericial e no auto de apreensão.

A menção ao depoimento extrajudicial dessa testemunha teve
caráter meramente subsidiário e corroborativo
, não se vislumbrando violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação da decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas não impede que tais elementos sejam considerados em conjunto com as provas judicializadas para a formação da convicção do julgador.

Convém destacar que, ainda que se desconsiderasse por completo o depoimento extrajudicial da adolescente – o que se admite apenas para fins dialéticos –, ainda assim subsistiria robusto conjunto probatório apto a sustentar o édito condenatório, consistente nos depoimentos judiciais dos policiais civis, no laudo pericial atestando as naturezas ilícitas das substâncias (
cocaína, maconha, metilenodioxianfetamina (MDA) e LSD)
, no termo de exibição e apreensão e nas circunstâncias ambientais das prisão em flagrante.

Outrossim, é relevante salientar que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente pratique quaisquer das ações descritas no tipo penal
, em contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Trata-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com o cometimento de qualquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

A alegação defensiva de que o apelante
DÊNIS
seria mero usuário de drogas, com pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, igualmente não merece acolhimento.

Foram apreendidas
espécies distintas de entorpecentes
, maconha, cocaína,
metilenodioxianfetamina (MDA) e LSD
em quantidade incompatível com o consumo pessoal. A
maconha

totalizou
202,39g (duzentos e dois gramas e trinta e nove centigramas)
, fracionada em 06 (seis) porções; a
cocaína
somou
516,03g

(quinhentos e dezesseis gramas e três centigramas)
, distribuída em 05 (cinco) porções, enquanto a
metilenodioxianfetamina (MDA)
, disponibilizados em 524 (quinhentos e vinte e quatro) comprimidos e 08 (oito) porções, com peso total de
1.102,52kg

(um quilograma, cento e dois gramas e cinquenta e dois centigramas)
, além de 10 (dez) selos de
LSD
correspondentes a
0,38g (trinta e oito centigramas)
.

A quantidade, a diversidade das substâncias, o fracionamento e a presença de instrumentos destinados ao acondicionamento da droga (plástico filme e três balanças de precisão) constituem fortes indicativos de destinação mercantil, sobretudo por se mostrarem incompatíveis com o padrão ordinário de consumo pessoal.

Ressalte-se, ainda, que
a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal
pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Enunciado Orientativo nº 03/TCCR).

Nesse panorama, não obstante o esforço defensivo voltado a evidenciar a fragilidade do acervo probatório quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas,
as circunstâncias apuradas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com elevado grau de segurança, que os apelantes detinham entorpecentes com o propósito de difusão ilícita
.

À luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o conjunto probatório disponível nos autos revela-se suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas em relação a
DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR
e
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
, quanto ao crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Diante disso, mostra-se
inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como da pretensão subsidiária de desclassificação
da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal.

Assim, impõe-se a manutenção das condenações.

I-2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO RECORRENTE
HIGOR EGÍDIO
:

A defesa sustenta que o apelante
HIGOR
admitiu, em juízo, guardar os entorpecentes, circunstância que deve ser valorada em seu favor na segunda fase da dosimetria penal, mediante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que parcial, qualificada ou restrita. Não se exige confissão integral e detalhada de todos os fatos narrados na denúncia, bastando que o agente admita, de forma espontânea, a prática da conduta típica.

No caso em análise, da detida apreciação do interrogatório judicial do apelante
HIGOR EGÍDIO
, verifica-se que, embora tenha exercido o direito de responder apenas às perguntas formuladas por seu advogado,
admitiu expressamente a existência de drogas em sua residência, reconhecendo que possuía maconha para consumo próprio e que tinha ciência da existência de outras substâncias entorpecentes no local, assumindo, ainda, que as guardava.

Tal declaração, ainda que parcial e qualificada, configura confissão espontânea da prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar”, devendo ser valorada em favor do apelante na segunda fase da dosimetria penal, mediante o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

O fato de o apelante ter exercido o direito de responder apenas às perguntas formuladas por seu advogado não descaracteriza a espontaneidade da confissão, porquanto não foi coagido ou induzido a confessar, tendo admitido voluntariamente a prática da conduta típica. A confissão foi prestada de forma livre e consciente, sem qualquer vício de vontade, devendo ser reconhecida como circunstância atenuante.

Ademais, a confissão do apelante
HIGOR EGÍDIO
foi utilizada pelo juízo sentenciante para a formação do convencimento judicial, conforme se extrai da fundamentação da sentença penal condenatória, que faz expressa menção ao seu interrogatório e à
admissão de que guardava drogas em sua residência.

Nesse sentido é o recente entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do
STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena
.
No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual compensação com a agravante da reincidência
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) – Destaquei.

Diante desse cenário, em fiel observância à recente orientação jurisprudencial e considerando o acervo probatório constante dos autos,

acolho a pretensão defensiva
para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação ao delito de tráfico de drogas.

Assim, reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
HIGOR,
impende proceder à análise da compensação entre a referida atenuante e a agravante da reincidência, reconhecida pelo juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria penal.

In casu
, considerando que o apelante
HIGOR
é reincidente específico, conforme constatado pelo juízo sentenciante, e que foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea nesta Corte Revisora, impõe-se a
compensação integral entre ambas as circunstâncias
, mantendo-se a pena provisória no mesmo patamar da pena-base, estabelecida em
6 (seis) anos de reclusão
pelo d. sentenciante, em razão da desfavorabilidade da natureza e da quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Na
terceira e última etapa
, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas (envolvimento de adolescente), e exasperada a sanção na fração de 1/8 (um oitavo). Nesse ponto, denota-se que o i. julgador aplicou fração inferior à prevista no referido dispositivo, que estabelece o aumento das penas de um sexto a dois terços. Assim,
ausente insurgência das partes
quanto a esse ponto e em fiel observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho o patamar de aumento fixado na sentença, por se mostrar benéfico ao apelante.

Ausentes outras causas modificativas, fixo a pena definitiva de
HIGOR EGÍDIO
pela prática do narcotráfico em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

II – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

II. 1.
DA CONDENAÇÃO DO RÉU
HIGOR EGÍDIO
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
:

Neste ponto, o Ministério Público pugna pela
reforma parcial da sentença
que absolveu o apelado
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
do crime de posse irregular de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003), sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, tanto pela prova pericial quanto pelos depoimentos dos policiais civis prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Razão lhe assiste
.

A materialidade do crime de posse irregular de munição de uso restrito restou sobejamente comprovada por meio do
Laudo Pericial de Balística n.º 211.2.13.9067.2025.027948-A01
(ID 324140374), o qual atestou, de forma categórica, que foram apreendidos
12 (doze) cartuchos de munição calibre .44 (sendo .44 W e .44 Remington Magnum),
que tais munições são de uso restrito e que, após testes práticos (inflamabilidade da pólvora e detonação da espoleta), mostraram-se plenamente aptas a produzir disparos
.

É imperioso destacar que o laudo pericial consubstancia prova técnica e objetiva, enquadrando-se na exceção prevista no art. 155 do Código de Processo Penal (provas cautelares, não repetíveis e antecipadas). Logo, a materialidade atestada por perícia oficial não se configura como mero elemento informativo, mas como prova plena, prescindindo de repetição em juízo para sua validade.

No tocante à autoria delitiva, denota-se que os depoimentos dos policiais civis
Maiko Luan Pereira
e
Nayanna de Paula Santana
, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (relatório de mídias, ID 324140454), são firmes, detalhados e coerentes, confirmando que as
12 (doze) munições calibre .44 foram encontradas especificamente no quarto pertencente ao apelado HIGOR, acondicionadas em um rack próximo à televisão
.

A investigadora
Nayanna
foi categórica ao afirmar, em seu depoimento judicial, que “
no quarto do Higor também foram encontrados vários tipos de entorpecentes e munições
” (sic). Tal declaração, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova idônea da autoria delitiva, não havendo motivo para desconsiderá-la.

O argumento utilizado pelo magistrado sentenciante para absolver o apelado
HIGOR
– no sentido de que não foram formuladas perguntas específicas sobre as munições durante o interrogatório e de que a prova estaria restrita à fase inquisitiva – revela apego a formalismo exacerbado, dissociado do conjunto probatório constante dos autos.

Os agentes policiais ratificaram, em juízo, as diligências que culminaram na prisão em flagrante, confirmando que as munições foram encontradas no quarto pertencente ao apelado, acondicionadas em um rack próximo à televisão. O fato de terem sido localizadas em seu domínio pessoal e íntimo (seu quarto), no contexto de uma “
casa-cofre
” utilizada para o narcotráfico, evidencia a posse direta, consciente e voluntária do artefato.

Ademais, consoante entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, sendo admissível a utilização de elementos colhidos na fase inquisitiva quando corroborados pela prova oral judicializada. (
ex vi
, STJ, AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025).

O silêncio de
HIGOR EGÍDIO
em sede policial, bem como sua recusa em responder a questionamentos do juízo acerca do tema, não pode conduzir à absolvição quando o Estado se desincumbiu de comprovar a apreensão do material ilícito em seu quarto. O exercício do direito ao silêncio não se presta a afastar a responsabilidade penal quando há prova robusta da materialidade e da autoria delitivas.

Outrossim, é cediço que o delito previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 classifica-se como
crime de perigo abstrato e de mera conduta
. A simples posse de munição de uso restrito, apta ao disparo, no interior da residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consuma o delito, por ofensa ao bem jurídico da segurança pública.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por posse ilegal de munição de uso restrito. 2.
O agravante foi preso na posse de munições de calibres 9mm e .40, durante operação policial que investigava comércio ilegal de armas e entorpecentes
. 3. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, considerando a jurisprudência que não aplica o princípio da insignificância em contexto de reincidência e periculosidade social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de munições de uso restrito, considerando a reincidência e o contexto de apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A jurisprudência do STJ considera os crimes de posse de munição como de perigo abstrato, não exigindo lesividade concreta para a tipificação
. 6.
A aplicação do princípio da insignificância é inviável em casos de reincidência e quando a apreensão ocorre em contexto de atividade criminosa, como tráfico de armas e drogas
. 7.
A reincidência do agravante e o contexto de apreensão das munições evidenciam a periculosidade social da conduta, afastando a atipicidade material
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.676.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.) – Destaquei.

Dessa forma, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e harmoniza-se com os demais elementos constantes dos autos, restando comprovado que o apelado
HIGOR EGÍDIO
possuía 12 (doze) munições de uso restrito, razão pela qual
acolho a pretensão ministerial
nesse ponto, para condená-lo como incurso no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003.

Passo à dosimetria da pena:

Na
primeira fase
, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (Execução n.º 2000007-82.2019.8.11.0042), majoro a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor mínimo legal.

II.2. –
DA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Por derradeiro, o Ministério Público pugna, ainda, pela
fixação da pena de multa
, sanção pecuniária de aplicação cumulativa e obrigatória nos crimes previstos na Lei de Drogas, cuja omissão configura evidente erro material a ser sanado por esta Corte Revisora.

Mais uma vez, razão lhe assiste.

Após detida análise da sentença proferida pelo juízo de origem, constata-se que o magistrado sentenciante, ao proceder às três fases da dosimetria da pena em relação a ambos os apelados, fixou as penas privativas de liberdade e o regime inicial fechado, silenciando, contudo, quanto à fixação dos dias-multa, omissão que configura erro material passível de correção por esta instância revisora, conforme postulado pelo
Parquet
.

É de salutar relevo consignar que
a fixação da pena de multa decorre de expressa imposição legal
, como efeito da condenação, não se tratando de mera faculdade do julgador (norma cogente), sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ademais, de acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, ao passo que o valor unitário do dia-multa deve observar as condições econômicas do apenado, em consonância com o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n.º 33, aprovado pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Nesse contexto, em relação ao apelado
HIGOR EGÍDIO
, foi reconhecida, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea, com a readequação da pena definitiva quanto ao delito de tráfico de drogas para
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
. Assim, adequando-se a pena de multa às fases da dosimetria já delineadas, fixo-a, quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, em
632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, à razão mínima legal.

Outrossim, considerando que o referido apelado foi condenado nesta instância
ad quem
pelo delito previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, fixo a pena em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Reconhecido o
concurso material
entre os
crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito
, estabeleço a pena unificada de
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
em
10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além de
643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa
, à razão mínima legal por dia-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantenho o regime fechado
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “a”, c/c § 3.º, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena, a reincidência do apelado e a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

No que concerne ao apelado
DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR
, ausentes irresignações quanto à reprimenda, mantenho a pena definitiva fixada pelo juízo singular em relação ao crime de tráfico de drogas, em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
. Contudo, acolhendo a pretensão ministerial, fixo a pena de multa em
632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo, mantendo-se, ainda, o
regime inicial fechado
, em razão da reincidência.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR
e
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
nos autos da ação penal n. 1020107-88.2025.8.11.0002;
acolho
a preliminar ministerial de nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
, determinando ao juízo de origem que complemente a decisão com a devida apreciação da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), em relação a ambos os apelados, e, de outro lado,
rejeito
a preliminar de nulidade por violação de domicílio
arguida pela defesa do apelante HIGOR EGÍDIO, mantendo a validade das provas obtidas durante a diligência policial.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pela defesa de
DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR
, mantendo incólume a sentença penal condenatória proferida pelo juízo de origem; ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
, apenas para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e proceder à sua compensação integral com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria penal, reajustando-se-lhe a pena final e definitiva do tráfico de drogas para
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
e, enfim,

DOU PROVIMENTO
à apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para fixar a pena de multa em relação ao delito de tráfico de drogas para ambos os réus, diante da omissão da sentença nesse ponto, bem como para condenar
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
pela prática do
crime de posse irregular de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003),
à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em consequência, reconhecido o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito em relação a
HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
, fixo a pena unificada em
10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão
, sob o regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Quanto ao apelado
DÊNIS CRISTIAN CARVALHO JÚNIOR
, ausentes irresignações quanto à reprimenda, mantenho a pena definitiva fixada pelo juízo singular em relação ao crime de tráfico de drogas, em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, sob o regime inicial
fechado
, acrescida do pagamento de
632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, preservados os demais termos da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026